Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. REQUISITOS AUSENTES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 774, V, do CPC, a falta de indicação de bens à penhora por parte do executado intimado para tanto, deve gerar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. No caso dos autos, não há indícios da ocultação de bens, eis que o próprio exequente relata o insucesso na localização de patrimônio penhorável. Não se admite o uso indiscriminado da medida de coerção indireta postulada pelo credor, a qual deve ser utilizada com ponderação, quando houver nos autos elementos de convicção no sentido de conduta dolosa do devedor em omitir e/ou ocultar bens passíveis de penhora.
2. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.